Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-62.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007011-62.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (RECORRENTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:

Josieldo dos Santos Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CESSÃO PARA OUTRO MUNICÍPIO PARA FICAR PRÓXIMO À FAMÍLIA - ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ANULAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o pedido inicial foi de cessão de servidor municipal e a sentença determinou a remoção do autor, está configurado o julgamento
extra petita
, o que acarreta a anulação da sentença. A cessão de servidor municipal ocorrerá apenas por interesse da administração pública, respeitados os princípios da conveniência e oportunidade. Não havendo ilegalidade no indeferimento do pedido, por inexistir previsão de cessão para atender interesses particulares e, diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de cessão deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:

Josieldo dos Santos Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cáceres-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.

225308653
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,
determinando a remoção do autor para a cidade de Cuiabá-MT, no prazo de 30 (trinta) dias
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
225308660
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a impossibilidade de remoção do servidor recorrido para localidade fora de seu âmbito territorial, asseverando não existir órgão municipal de Cáceres-MT na cidade de Cuiabá-MT. Ademais, ressalta que a legislação municipal veda a cessão de servidores a outros entes públicos.

Contrarrazões (Id.

225308663
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1007011-62.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:

Josieldo dos Santos Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Josieldo dos Santos Silva em face do

Município de Cáceres-MT, por via da qual alega que exerce a função de Agente de Trânsito do Município de Cáceres-MT e tem o direito de ser removido/cedido para o Município de Cuiabá-MT, uma vez que possui guarda compartilhada de sua filha de 7 (sete) anos, fundamentando o seu pedido na
dependência emocional entre pai e filha, que sofrem física e emocionalmente com a distância estabelecida a partir do seu divórcio, ocorrido no ano de 2020.

Assevera que requereu administrativamente que fosse cedido sem ônus para o município de Cuiabá-MT, mas o pleito foi negado e, com isso, seu vínculo familiar com a filha foi afetado pela distância, provocando problemas de saúde na criança.

Em contraponto, o município recorrente apresentou defesa, salientando a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o autor é servidor municipal e a legislação de Cáceres-MT veda a cessão de servidores a outros entes públicos.

Além disso, invocou a discricionariedade do instituto da cessão, bem como os princípios da legalidade estrita, ressaltando que não há conveniência e oportunidade para a procedência do pedido autoral.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o ente público municipal.

Inicialmente, é fato que o autor, na petição inicial, requereu a sua
cessão
para o Município de Cuiabá-MT e a sentença determinou a sua
remoção
para tal localidade, sendo atos administrativos completamente distintos.

Assim, a sentença é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, o caráter
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA.

Entretanto, tendo em vista que o processo está em condições de ser julgado, passo à análise do mérito da demanda.

A Constituição Federal traz como fundamento da República insculpido já no artigo 1o a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e, em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

Todavia, da análise dos autos, o que se percebe é que o autor pretende ser cedido do Município de Cáceres-MT, local em que é concursado, para a cidade de Cuiabá-MT. A remoção, diga-se, seria impossível, já que o autor é servidor público municipal e não estadual.

Desse modo, ainda que se considere a proteção da família, bem como os demais princípios invocados pela parte recorrida, não há como simplesmente impor à municipalidade que ceda o seu servidor para município diverso.

Conforme é sabido, os servidores públicos, em geral, são lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, o que permite remoção ou cedência, com supedâneo na necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO PARA OUTRO ÓRGÃO. PERMANÊNCIA. DOENÇA DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I ? A cessão de servidor público para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios é uma faculdade da Administração Pública, pautada pelo juízo de conveniência e oportunidade, que não gera direito ao órgão público que recebe o servidor ou ao próprio servidor (artigo
93
da Lei no
8.112
/90). II ?Agravo interno desprovido. (TRF-2 -
AC: 200451010034010 RJ
2004.51.01.003401-0,
Relator
: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast.
Relator
, Data de Julgamento: 30/11/2009, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::04/12/2009 - Página: 244)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) A cessão de servidor público para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios é uma faculdade da Administração Pública, pautada pelo juízo de conveniência e oportunidade, que não gera direito ao órgão público que recebe o servidor ou ao próprio servidor (artigo 93 da Lei no 8.112/90). II ?Agravo interno desprovido."(TRF-2 - AC: 200451010034010 RJ 2004.51.01.003401-0, Relator : Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator , Data de Julgamento: 30/11/2009, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::04/12/2009 - Página::244)" 2. Ausente a prova de ilegalidade ou abuso de poder não há como amparar a concessão da ordem pela via mandamental. 3. Recurso improvido.

(TJ-MT - APL: 00023389720078110040 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 10/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/03/2015)”.

Da análise dos autos, constata-se que a motivação que levou o município recorrente não deferir o pedido de cedência do recorrido se mostra suficiente, tendo em vista que a conveniência do serviço e o melhor aproveitamento do servidor são circunstâncias inerentes ao poder discricionário da administração.

Tal medida não deriva de imposição desarrazoada, mas de clara necessidade, considerando a total falta de interesse da administração em manter um servidor municipal lotado em localidade diversa.

Além disso, a cessão de servidor municipal para outro ente público representa ônus para o ente cedente, gerando prejuízo à municipalidade, podendo, inclusive, caracterizar ato de improbidade. Confira-se:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA OUTRO ENTE PÚBLICO - ONUS PARA O ÓRGÃO CEDENTE - PREJUÍZO EVIDENCIADO - DOLO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES - CONDUTAS IGUALMENTE GRAVES - APELOS DESPROVIDOS. 1. Não há justificativa legal que ampare a cessão realizada, restando demonstrado que o Prefeito intencionalmente violou o ordenamento atuando a margem da legalidade em verdadeiro descompasso com os princípios que regem a administração pública. 2. Evidente a atuação improba ao considerarmos que o gestor deve atuar para uma administração pública responsável do erário, pautada no planejamento e no controle dos gastos, o equilíbrio das contas públicas. 3. O julgador deve aplicar as sanções do art. 12 da Lei no 8.429/1992 de forma proporcional, verificando a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente ímprobo ou terceiro, nos termos do parágrafo único do citado artigo. 4. Recursos desprovidos .

(TJ-MT - APL: 00148352420118110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Importante ponderar, também, que a cedência de servidor em prol de outro ente público constitui ato de natureza discricionária, pelo qual a administração pode atuar com liberdade, especialmente no que toca ao seu conteúdo, seu destinatário, sua conveniência, sua oportunidade e o modo de sua realização, observando, sempre, o interesse público e os parâmetros fixados em lei. Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CESSÃO IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA OUTRO ENTE PÚBLICO - ONUS PARA O ÓRGÃO CEDENTE - PREJUÍZO EVIDENCIADO - DOLO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES - CONDUTAS IGUALMENTE GRAVES - APELOS DESPROVIDOS. 1. Não há justificativa legal que ampare a cessão realizada, restando demonstrado que o Prefeito intencionalmente violou o ordenamento atuando a margem da legalidade em verdadeiro descompasso com os princípios que regem a administração pública. 2. Evidente a atuação improba ao considerarmos que o gestor deve atuar para uma administração pública responsável do erário, pautada no planejamento e no controle dos gastos, o equilíbrio das contas públicas. 3. O julgador deve aplicar as sanções do art. 12 da Lei no 8.429/1992 de forma proporcional, verificando a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente ímprobo ou terceiro, nos termos do parágrafo único do citado artigo. 4. Recursos desprovidos .

(TJ-MT - APL: 00148352420118110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Como visto, o ato em questão não aparenta desacordo com a lei de regência, sequer com os princípios inerentes ao direito administrativo, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, restando ausente, dessa forma, qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na atuação da autoridade pública municipal.

D
iante de tais informações, percebe-se que a cessão do recorrido traria prejuízos efetivos ao Município de Cáceres
-MT
.

Em casos semelhantes, assim posiciona-se o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de ceder o recorrido em detrimento do interesse público.

Por essas razões,
reconheço, de ofício, o caráter
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA.
Ademais,
conheço do recurso interposto pelo Município de Cáceres-MT e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido autoral.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024